Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
D E C I S Ã O Mantenho a decisão agravada internamente, por ora, pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Intime-se a parte agravada para, também, apresentar contraminuta ao agravo interno. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora